Tribunal: TCU
Processo: 005.519/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE ¿ 2011 (no da TCE no sistema: 140/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4488/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor do Sr. Antonio Ferreira Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no valor de R$ 61.500,00. O débito apurado pelo tomador de contas corresponde integralmente ao montante transferido. Considerando a edição da Resolução-TCU no 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito deste Tribunal, os prazos de prescrição para o exercício da pretensão punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o da mencionada resolução, tais pretensões prescrevem em cinco anos; considerando, ainda, que o art. 8o do mesmo normativo estabelece o prazo prescricional de três anos - prescrição intercorrente - nos casos em que o processo permanecer paralisado, sem julgamento ou despacho; considerando que a análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirmou a ocorrência de ambas as espécies prescricionais: a prescrição intercorrente, verificada na fase interna, no período superior a três anos entre o Aviso de Recebimento (AR) do Ofício no 2.669/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, destinado ao responsável (peça 13), datado de 25/4/2014, e a Nota Técnica no 3.785/2018 (peça 14), de 21/8/2018; a prescrição de cinco anos, também na fase interna, entre a emissão do Relatório do Tomador de Contas (peça 23), de 14/1/2019, e o Relatório do Controle Interno (peça 25), de 24/2/2025; e considerando, por fim, que os pareceres constantes dos autos (peças 31 a 34) foram uniformes no sentido do reconhecimento da prescrição; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei no 9.873/1999; arts. 8o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022; e art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável, para ciência; e c) determinar o arquivamento dos autos. 1. PROCESSO TC- Processo 005.519/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Ferreira Lima (XXX.563.572-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Caapiranga/AM. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.